Tribunal: TJES
Processo: 5019574-85.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019574-85.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDERSON FELIPE SOUZA DA SILVA
COATOR: Juízo da Vara Única de Jaguaré
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019574-85.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ANDERSON FELIPE SOUZA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
- DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO – MANUTENÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O

rito
abreviado
do
habeas corpus
demanda elementos probatórios pré-constituídos, ou seja, devem as alegações formuladas na inicial virem acompanhadas de plena e cabal comprovação, sob pena de não conhecimento.

2.
In casu
,

inexiste nos autos
cópia da decisão que decretou o cárcere preventivo bem como d
ocumento hábil para demonstrar a análise prévia da matéria arguida no presente
writ
pela autoridade apontada coatora
, o que inviabiliza est
a Corte
de examinar os fundamentos expostos, haja vista incorrer em odiosa
supressão de instância.

3
.

Recurso conhecido e
des
provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019574-85.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ANDERSON FELIPE SOUZA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de Agravo Regimental interposto por
ANDERSON FELIPE SOUZA DA SILVA
contra decisão monocrática proferida por este Relator constante no
id n° 11606583
, que não conheceu do presente
writ.

Em suas razões recursais (
id nº 11687188
) sustenta, em apertada síntese, que a ordem de
habeas corpus
outrora impetrada deve ser conhecida, com posterior análise do pedido de liminar e julgamento perante esta C. Câmara Criminal.

Alinha que
“no momento em que foi realizado o protocolo do HC, equivocadamente foi encaminhado um outro processo, sendo este o de n° 5000942-10.2024.8.08.0065”,
o que ocasionou no não conhecimento da impetração, em razão da ausência de instrução.

Em análise da decisão guerreada, verifico que a mesma
não merece reforma.

Como já mencionado, o rito do
habeas corpus
demanda elementos probatórios pré-constituídos, ou seja, devem as alegações formuladas na inicial virem acompanhadas de plena e cabal comprovação, sob pena de não conhecimento.

A presente súplica mandamental encontra-se instruída de forma deficiente, eis que
inexiste nos autos
cópia da decisão que decretou a prisão preventiva.

Além disso, não
fora anexado

documento hábil para demonstrar a análise prévia da matéria arguida no presente
writ
pela autoridade apontada coatora
, o que inviabiliza este Relator de examinar os fundamentos expostos, haja vista incorrer em odiosa
supressão de instância.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044440, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022)

A nova documentação acostada ao feito,
id
s
n° 11687308, 11687307, 11687309, 11687311, 11687312 e 11687313
,
em nada altera o posicionamento empregado na decisão monocrática
id n° 11606583
, pois não junta aos presentes autos de
habeas corpus
cópia da decisão que decretou a prisão preventiva e eventual manifestação do magistrado impetrado sobre as teses formuladas na inicial da presente impetração.

Desta maneira,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.